Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CADASTRO NAS PLATAFORMAS SERASA LIMPA NOME E ACORDO CERTO. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano moral consiste em ofensa aos atributos da personalidade ou alteração de seu estado anímico, de tal amplitude que gere sofrimento, angústia, desespero, depressão ou tantos outros sentimentos negativos, capaz de comprometer a própria saúde ou bem-estar da pessoa.

2. No caso dos autos, não ficaram satisfatoriamente demonstrados os abalos e transtornos sofridos pela parte autora/apelante de modo a causar lesão de direitos de sua personalidade.

3. O cadastro do consumidor em plataformas "Serasa limpa nome" ou “Acordo Certo” não pode ser equiparado à efetiva inscrição do nome de devedor em eventual rol negativo mercantil, todavia, tal prática evidencia cobrança administrativa, pois propõe insistentemente a realização de negociação de débitos, para pagamento com descontos consideráveis, o que é inviável pelas vias contestadas.

4. Apelação cível conhecida e não provida.